Tribunal: TJES
Processo: 5032604-77.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5032604-77.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCELO ROBERTO FRACALOSSI
RECORRIDO: SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NO PRODUTO. NEGATIVA DE SEGURO. LITISPENDÊNCIA. PREVENÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Relatório com base na inicial: “Narra o autor que em 26/11/2022 adquiriu junto com a segunda requerida, Prosperus comércio e serviços de eletrônicos LTDA, um aparelho celular Galaxy, Z FLIP 4 5G 128GB, de marca da primeira requerida, SAMSUNG, no valor de R$5.698,00. Ocorre que antes do fim da garantia o produto apresentou problema de fabricação ao soltar a película, o que resultou no mau funcionamento da tela. Ao tentar a resolução do ocorrido junto a assistência técnica foi surpreendido com a negativa de assistência uma vez que a película havia sido retirada e portanto isso retirava a garantia do produto. Irresignado, tentou por resolver amigavelmente a questão, sem sucesso, sendo ofertado o reparo pelo preço de R$3.000,00 em razão da assistência entender que tratava-se de mau uso do produto. Razão pela qual entrou no judiciário para pleitear danos materiais e morais pelo ocorrido”.

2. A sentença objurgada julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso V, do Código de Processo Civil.

3. Através de recurso inominado, a parte autora requer a procedência dos pedidos. Em contrarrazões as partes recorridas pleiteiam pela manutenção do ato sentencial e subsidiariamente a improcedência dos pedidos.

4.
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

4. O pleito recursal não merece acolhimento uma vez que diante de prova juntada na própria tese recursal é límpido de que o último decurso de prazo e a arquivação definitiva do processo pendente, qual seja 5021524-19.2023.8.08.0048, tão somente ocorreu em 03 de maio de 2024, ou seja, momento posterior ao ato sentencial recorrido que foi publicado na data de 09 de abril de 2024 conforme ID n.º 8499074. Nesse sentido, a argumentação apresentada leva em consideração ato ocorrido em momento posterior à sentença, de forma que a reforma da mesma não é possível, visto que não apresenta quaisquer erros ou nulidades por parte do Douto Juízo de piso. Por fim, mesmo que superada a litispendência do caso, ainda haveria a questão da prevenção, de forma que a sentença deve ser mantida em seus termos.

8. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

9.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), Condenação da parte recorrente ao pagamento de custas e honorários no importe de 20% sobre o valor atualizado da condenação, ou, não havendo, sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)